Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-31.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706948-31.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WANDA DE LOURDES FERREIRA DUTRA APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator